Tribunal: TJES
Processo: 0000538-55.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000538-55.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: JULIANA FERREIRA LOUREIRO
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA DEMANDA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Carece de interesse recursal a parte que obteve provimento favorável na sentença quanto ao ponto de insurgência no recurso.

2. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Súmula 257/STJ.

3. O entendimento se aplica ao caso, pois o próprio STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.

4. À luz do art. 7º, §1º, da Lei nº 6.194/74, as obrigações não podem ser compensadas automaticamente, pois a seguradora possui direito de regresso contra o proprietário do veículo responsável pelo acidente, o que, ressalta-se, sequer foi objeto da ação de cobrança e que não se confunde com a obrigação indenizatória do seguro obrigatório, que tem caráter social. Precedentes STJ.

5. O juízo de primeiro grau determinou que o valor da condenação seria corrigido pelo INPC, desde o evento danoso até a citação, a partir da qual deveria incidir apenas juros de mora pela taxa SELIC, sem cumulação com outro índice de correção monetária, justamente para impedir o
bis in idem
.

6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000538-55.2019.8.08.0021

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTES : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO SICILIANO CANTISANO.

RECORRIDA : JULIANA FERREIRA LOUREIRO.

ADVOGADA : KAREN WERB.

MAGISTRADA : ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. em face de sentença que, na “ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT” ajuizada por JULIANA FERREIRA LOUREIRO, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) em favor da Recorrida, corrigido monetariamente desde o evento danoso (30/06/2018) até a data da citação (08/09/2019) pelo INPC e, a partir da citação, deverá ser acrescido de juros de mora com a aplicação da taxa SELIC.

A Recorrente sustenta, em suas razões, que (i) o pagamento do prêmio do veículo da autora ocorreu após a data da ocorrência do sinistro, sendo o caso de proprietário inadimplente, não lhe sendo devida qualquer indenização; (ii) a Súmula nº 257/STJ não pode ser aplicada no caso, pois não se trata de indenização pleiteada por terceiros envolvidos ou beneficiários, mas pelo próprio proprietário inadimplente; (iii) ainda que se entenda pela obrigatoriedade do pagamento da indenização pela seguradora, deve ser reconhecido o direito de regresso contra o proprietário (art. 7º, §1º, da Lei nº 6.194/74); (iv) subsidiariamente, a correção monetária deve incidir a partir do evento danoso (súmula nº 580/STJ); (v) aplicar a taxa SELIC configura
bis in idem
, vez que a mesma já contempla correção monetária arbitrada na sentença; (vi) deve ser afastada sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, por ter sucumbido em parte mínima do pedido.

Pois bem.

PRELIMINAR DE OFÍCIO –
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Inicialmente, suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento, em parte, do recurso de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., quanto à alegação de que a correção monetária deve incidir a partir do evento danoso (súmula nº 580/STJ).

Sobre o tema, a sentença determinou que “
o
valor da condena
ç
ão em ação de cobrança de seguro DPVAT deve ser
corrigido monetariamente a partir do evento danoso
com base no INPC até a data em que se efetivou a citação e, a partir de então, exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, a teor dos julgados recentes do E. TJES
” (fl. 191 – sem grifo no original).

Assim, havendo provimento favorável na sentença quanto ao ponto de insurgência no recurso, a requerida/Recorrente carece de interesse recursal nesta parte, razão pela qual NÃO CONHEÇO do recurso na parte que se refere ao termo inicial da correção monetária.

É como voto.

MÉRITO

Prosseguindo na análise das razões recursais, a Recorrente alega não ser devida qualquer indenização à autora/Recorrida, porque, na data do sinistro, a proprietária estava inadimplente quanto ao pagamento do prêmio do veículo, que foi quitado apenas após o acidente.

Aduz, ainda, que a Súmula nº 257/STJ não pode ser aplicada no caso, pois não se trata de indenização pleiteada por terceiros envolvidos ou beneficiários, mas pelo próprio proprietário inadimplente.

Melhor sorte não assiste à Seguradora.

Nos termos da Súmula 257/STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT)
não
é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. (grifou-se)

Do mesmo modo, o c. STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a indenização é devida,
ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio
.

Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. DISSÍDIO NOTÓRIO.

1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio.

2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio, sendo possível a superação de eventuais atecnias na demonstração do dissídio quando ele se revela notório.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no AgInt no REsp 1777683/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)

Também não prospera a alegação da Recorrente de que não seria cabível a indenização, ora pleiteada, ao argumento de que deve ser reconhecido o direito de regresso contra a autora (art. 7º, §1º, da Lei nº 6.194/74), de modo que sejam compensadas as obrigações e, por sua vez, extintas.

Isso porque, à luz do citado art. 7º, §1º, da Lei nº 6.194/74, a seguradora possui direito de regresso contra o proprietário do veículo responsável pelo acidente, o que, ressalta-se, sequer foi objeto dos presentes autos e que não se confunde com a obrigação indenizatória do seguro obrigatório, que tem caráter social.

No mesmo sentido, cita-se o elucidativo voto de Relatoria do e. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do c. STJ:

(...)

Nos termos do enunciado normativo do art. 7º da Lei 6.194/1974, a indenização é devida ainda que o seguro não tenha sido pago no tempo oportuno.

Confira-se:

Art. 7º. A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei. (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)

§ 1º O consórcio de que trata este artigo poderá haver regressivamente do proprietário do veículo os valores que desembolsar, ficando o veículo, desde logo, como garantia da obrigação, ainda que vinculada a contrato de alienação fiduciária, reserva de domínio, leasing ou qualquer outro. (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)

§ 2º O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) estabelecerá normas para atender ao pagamento das indenizações previstas neste artigo, bem como a forma de sua distribuição pelas Seguradoras participantes do Consórcio. (sem grifos no original)

De todo modo, a norma do § 1º assegura ao consórcio de seguradoras direito de regresso contra o proprietário do veículo causador do acidente, além, é claro, da compensação com o valor dos prêmios vencidos, por força do art. 368 do Código Civil, abaixo transcrito:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

A norma do § 1º antes mencionado poderia conduzir ao entendimento de não ser devida a indenização, pois a vítima, sendo também proprietária do veículo, seria credora da indenização e devedora da obrigação de regresso, compensando-se automaticamente as obrigações.

Porém, a jurisprudência desta Corte Superior, atenta ao caráter social dessa modalidade peculiar de seguro, orientou-se no sentido de que, ante a norma do caput, não seria possível negar indenização à vítima, ainda que se trate de proprietária do veículo causador do acidente, em débito com o DPVAT.

(...) Esse entendimento, contudo, não exclui a ação de regresso, tampouco a compensação com o valor dos prêmios vencidos.

(AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

Assim, não merece reforma a sentença ora recorrida quanto aos pontos.

A Recorrente ainda alega aplicar a taxa SELIC configura
bis in idem
, vez que a mesma já contempla correção monetária arbitrada na sentença. Entretanto, não prospera o argumento da seguradora.

Na r. sentença, o juízo de primeiro grau determinou que o valor da condenação seria corrigido pelo INPC, desde o evento danoso
até a citação
, a partir da qual deveria incidir
apenas juros de mora pela taxa SELIC
, sem cumulação com outro índice de correção monetária, justamente para impedir o
bis in idem
.

Dessa forma, também não merece reforma a sentença quanto à questão.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário da seguradora, relativo à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pela atribuição da sucumbência mínima, transferindo-se o ônus sucumbencial integralmente à Recorrida, também não assiste razão à Recorrente.

A autora/Recorrida pretendeu, na demanda, obter o pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Logo, se houve o acolhimento do pedido indenizatório, ainda que em valor menor, não é cabível o reconhecimento de que a ré/Recorrente decaiu em parte mínima na demanda.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor da Recorrida, originalmente fixados em 15% sobre o valor da condenação para 16%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)